Tribunal: TRF3
Processo: 5003601-96.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
253/775)

5003601-96.2023.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003601-96.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ARNALDO CANDIDO COSTA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS VICENTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. DOENÇA PSIQUIÁTRICA CRÔNICA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. A parte autora sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia realizada por médico especialista em psiquiatria. No mérito, requer o restabelecimento do benefício por incapacidade cessado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por médico especialista; (ii) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a perícia judicial foi realizada por profissional devidamente habilitado.

Nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/1991, a concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação de incapacidade para o trabalho, o cumprimento da carência e a manutenção da qualidade de segurado.

Os documentos do processo demonstram que a parte autora recebeu auxílio-doença entre 2007 e 2011 e aposentadoria por invalidez entre 09/12/2011 e 29/02/2020, concedida em razão de transtornos de humor orgânicos considerados patologia crônica.

A cessação administrativa do benefício ocorreu após perícia do INSS que concluiu pela ausência de incapacidade, enquanto o laudo judicial posterior reconheceu diagnóstico de esquizofrenia e epilepsia, mas concluiu pela aptidão laboral.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório.

A existência de doença crônica previamente reconhecida, o histórico prolongado de benefícios por incapacidade e a idade do segurado indicam ausência de comprovação suficiente de recuperação da capacidade laboral, impondo o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial por profissional habilitado afasta a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de especialista.

O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial e pode formar convicção a partir do conjunto probatório.

Demonstrada a persistência de incapacidade laboral decorrente de doença crônica, é devido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 479; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.585.573/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 19.12.2019; Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003601-96.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ARNALDO CANDIDO COSTA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS VICENTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, previsto na Lei n. 8213/91.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho, conforme dispositivo que ora transcrevo: “JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte requerida não foi citada, deixando, assim, de integrar a relação jurídico-processual. Parte autora isenta do pagamento de custas, na forma do art. 4o, II, da Lei n. 9.289/1996. No caso de interposição de recurso tempestivo, intime-se a parte apelada para contra-arrazoar, no prazo legal. Havendo preliminar em contrarrazões, intime-se a parte apelante para manifestação, na forma do art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, observadas as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa na distribuição. Registro. Publique-se. Intimem-se. ”

Apela a parte requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que necessária a designação de novo perito médico. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, afirmando para tanto que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme o conjunto probatório carreado aos autos, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione: Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez.

Objetiva a parte autora a reforma da aludida sentença, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ocorrência do cerceamento de defesa, com determinação para realização de nova perícia com médico especialista em psiquiatria. No mérito, sustenta que faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade.

O Ilustre Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcelo Vieira, em seu brilhante voto, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação da parte autora, considerando o parecer médico que atestou que a parte autora não possui incapacidade laboral.

Contudo, com a devida vênia do Relator, ouso divergir de seu voto, pelas seguintes razões.

Da preliminar

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi realizada por profissional devidamente habilitado.

Do mérito

Para ter direito aos benefícios – auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, basta, na forma dos art. 59 e art. 42, da Lei no 8.213/91, constatar-se que:

a) existiu doença incapacitante do exercício de atividade laboral;

b) ocorreu o preenchimento da carência;

c) houve a manutenção da qualidade de segurado.

Consoante documento no Id 356542652 a parte autora recebeu benefício de auxílio doença nos períodos de 28/08/2007 a 09/01/2010, 25/08/2010 a 08/03/2011 e de 29/08/2011 08/12/2011, bem como o benefício de aposentadoria por invalidez no período de 09/12/2011 a 29/02/2020.

De acordo com o laudo médico pericial do próprio INSS, no Id 356542645 - Pág. 14, realizado em 09/12/2011, que atestou a incapacidade do autor para o trabalho, indicando a concessão do benefício de aposentadoria invalidez acima mencionado, o autor estava acometido de transtornos de humor (efetivos) orgânicos, com relato de tratar-se de patologia crônica, estabilizada, sem evidências de retorno a capacidade laboral, de acordo com o exame físico realizado.

O referido benefício de aposentadoria por invalidez foi cessado após perícia realizada pelo INSS em 16/12/2019 (Id 356542645 - pág. 18), entendendo o perito, pelo exame físico, que o autor não possuia incapacidade para o trabalho.

De outro lado, o laudo forense no Id. 356542664, que serviu de base para a sentença recorrida, atesta que o autor tem diagnóstico de esquizofrenia e epilepsia, porém não possuindo incapacidade para o trabalho.

Em que pese a conclusão o perito judicial, entendo que não restou devidamente comprovado que o autor readquiriu a sua capacidade para o trabalho, considerando que o laudo médico que indicou a concessão do benefício de invalidez atestou que o autor possui doença crônica, e assim, é de se concluir que com o aumento da idade a tendência é de agravamento da condição física do autor e não o restabelecimento da capacidade laborativa.

Cabe ponderar que o autor recebeu auxílio doença em períodos intercalados de 28/08/2007 a 08/12/2011, e aposentadoria por invalidez de 09/12/2011 a 29/02/2020, com base nas mesmas patologias, conforme se verifica dos laudos médicos que serviram de base para a concessão dos respectivos benefícios.

Desta forma, tendo em vista que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos previstos no art. 479, do CPC, e considerando a idade do autor (55 anos), as suas patologias, e que não restou devidamente comprovado que readquiriu a sua capacidade laborativa, entendo que no caso em apreço é devido o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez desde a sua cessação.

Nessa linha, confira-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.

2. Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.585.573/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente na data da liquidação de sentença.

Os honorários advocatícios em favor da parte autora devem ser apurados em liquidação de sentença, com base nos parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, incidindo sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, quando deferido o benefício. (Súmula 111, do E. STJ).

As autarquias são isentas das custas processuais (artigo 4o, inciso I da Lei 9.289/96), devendo, no entanto, reembolsar, quando vencidas, as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (artigo 4o, parágrafo único).

Diante de todo o exposto, com a devida vênia, divirjo do Ilustre Relator, para dar provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARCUS ORIONE

Desembargador Federal

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Preliminar.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência.

O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Não se vislumbram no laudo as inconsistências alegadas, e a conclusão desfavorável à parte autora não desqualifica, por si só, a perícia.

Ademais, o médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina, e o fato de não ser especialista na área de medicina do trabalho não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

Verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo "a quo" procedeu ao exame da parte autora com boa técnica, respondendo de forma objetiva aos quesitos formulados, evidenciando conhecimento técnico e diligência, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Observo que a ausência de incapacidade laboral encontra-se suficientemente esclarecida, mediante a realização da prova pericial e demais documentos acostados aos autos, não se prestando nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

Passo ao exame do mérito.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do auxílio por incapacidade temporária e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do auxílio por incapacidade temporária se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Acresça-se que de acordo o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores e por este Tribunal, excepcionalmente, comprovada a existência de incapacidade laboral parcial e definitiva incompatível com o desenvolvimento da atividade habitual do(a) requerente e/ou traga severa restrição para a reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho, é possível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (AgRg no REsp n. 1.220.061/SP, STJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5004754-79.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 28/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5058712-77.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Therezinha AstolphiCazerta, julgado em 30/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0002696-95.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 24/11/2022, DJEN Data: 30/11/2022).

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Por fim, não será devido o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, § 2o e 59, § 1o da Lei 8213/91).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais.

Do requisito de incapacidade.

O laudo médico pericial, elaborado em 17.06.2024, revela que a parte autora é portadora de esquizofrenia, G40 – epilepsia, concluindo que: “Não há incapacidade laboral".

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doença, o Expert do Juízo concluiu que tal patologia não implica incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Nota-se que o médico perito discorreu sobre as doenças que acometem a parte autora, procedeu ao exame físico e anamnese da parte autora e avaliou os documentos médicos apresentados.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão do benefício pleiteado.

Conclusão.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, não comprovada a existência de incapacidade laboral, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte autora, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. DOENÇA PSIQUIÁTRICA CRÔNICA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. A parte autora sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia realizada por médico especialista em psiquiatria. No mérito, requer o restabelecimento do benefício por incapacidade cessado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por médico especialista; (ii) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a perícia judicial foi realizada por profissional devidamente habilitado.

Nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/1991, a concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação de incapacidade para o trabalho, o cumprimento da carência e a manutenção da qualidade de segurado.

Os documentos do processo demonstram que a parte autora recebeu auxílio-doença entre 2007 e 2011 e aposentadoria por invalidez entre 09/12/2011 e 29/02/2020, concedida em razão de transtornos de humor orgânicos considerados patologia crônica.

A cessação administrativa do benefício ocorreu após perícia do INSS que concluiu pela ausência de incapacidade, enquanto o laudo judicial posterior reconheceu diagnóstico de esquizofrenia e epilepsia, mas concluiu pela aptidão laboral.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório.

A existência de doença crônica previamente reconhecida, o histórico prolongado de benefícios por incapacidade e a idade do segurado indicam ausência de comprovação suficiente de recuperação da capacidade laboral, impondo o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial por profissional habilitado afasta a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de especialista.

O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial e pode formar convicção a partir do conjunto probatório.

Demonstrada a persistência de incapacidade laboral decorrente de doença crônica, é devido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 479; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.585.573/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 19.12.2019; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SETIMA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MERITO, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, COM QUEM VOTARAM A DES. FEDERAL INES VIRGINIA E O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP, VENCIDOS O RELATOR E A JUIZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO QUE NEGAVAM PROVIMENTO À SUA APELAÇÃO.

LAVRARA O ACORDAO O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão